Tribunal: TJDFT
Processo: 0702734-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. QUANTIA CERTA. EXECUÇÃO. INTERESSE DO CREDOR. DEVEDORA. DAÇÃO EM PAGAMENTO. AÇÕES DESTACADAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA. ASSENTIMENTO DO CREDOR. AUSÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE QUITAÇÃO DEFRONTE OFERTA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. INVIABILIDADE. IMPOSIÇÃO AO CREDOR DA OBRIGAÇÃO DE RECEBER O QUE O ASSISTE DE FORMA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE (CC, ART. 356). AGRAVO DESPROVIDO.
1. Ao credor, como princípio informativo do direito obrigacional, assiste o direito de receber o que lhe cabe na forma convencionada ou firmada no título executivo, donde a realização da quitação da obrigação por meio diverso, notadamente sob a forma de dação em pagamento, demanda anuência expressa dele oriunda, não podendo ser presumida nem intuída, pois não pode ser instado coercitivamente a receber o que lhe é devido de forma distinta (CC, art. 356).
2. No plano material da execução, quem tem o direito pendente de realização é o credor, pois se está no ambiente de pretensão não realizada, e não resistida, tornando inviável que, em descompasso com o direito que o assiste, seja compelido a perceber a prestação que lhe é devida de forma diversa daquela estabelecida no título executivo, não podendo seu assentimento à realização da obrigação pela via da dação em pagamento ser intuíta ou apreendida de forma tácita por não ter se manifestado sobre a proposição formulada pela obrigada com esse desiderato.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.